Tribunal: STM
Processo: 7000316-61.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ART. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINAR. MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos sempre que, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, o embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu entender, restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Não há que se falar em obscuridade, em omissão, contradição ou ambiguidade quando o Acórdão hostilizado apontar, com clareza, todas as provas de que se valeu para formar seu juízo condenatório, confrontando especificamente todos os argumentos defensivos constantes de suas Razões de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000316-61.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WEIDSON AMORIM DE SENA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANGERLENE DE SOUSA JUSTA (OAB CE25466)
EMBARGANTE: JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: IZABELA DA SILVA PESSOA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
ADVOGADO(A): ELIAZER COSTA VIEIRA (OAB ES36979)
ADVOGADO(A): ELIASIBE COSTA VIEIRA (OAB ES13497)
EMBARGANTE: EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000316-61.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: WEIDSON AMORIM DE SENA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANGERLENE DE SOUSA JUSTA (OAB CE25466)
EMBARGANTE: JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: IZABELA DA SILVA PESSOA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
ADVOGADO(A): ELIAZER COSTA VIEIRA (OAB ES36979)
ADVOGADO(A): ELIASIBE COSTA VIEIRA (OAB ES13497)
EMBARGANTE: EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E
ATIVA. ART. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINAR. MPM. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AMBIGUIDADE.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos sempre que, atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, o embargante indicar os pontos do
acórdão que, em seu entender, restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou
omissos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Não há que se falar em obscuridade, em omissão, contradição ou ambiguidade
quando o Acórdão hostilizado apontar, com clareza, todas as provas de que se
valeu para formar seu juízo condenatório, confrontando especificamente todos
os argumentos defensivos constantes de suas Razões de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento dos embargos. Em seguida, no mérito, também por
unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo inalterados, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os termos do acórdão hostilizado.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declarações opostos pelas Defesas do Cap R/1 Ex
JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, do Cap R/1 Ex EDSON SOARES DE ALMEIDA
SOUSA, do 1º Ten R/1 Ex JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE, do 1º Sgt Ex
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, do ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE SENA e da
civil IZABELA DA SILVA PESSOA contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000155-85.2023.7.00.0000.
Em Sessão virtual realizada entre os dias 18/3/2024 a 21/3/2024, esta Corte
Castrense, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos defensivos,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Os Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Embargantes
insurgiam-se contra a Sentença proferida pelo Juízo monocrático da Auditoria da 10ª CJM, de
9/1/2023 (Processo nº 7000155-85.2023.7.00.0000, evento 1; doc.10), na parte em que
condenou, pela prática do delito previsto no art. 309 do CPM, na forma de concurso
continuado de crimes (art. 71 do CP): - por oitenta e duas vezes, o Acusado WEIDSON
AMORIM DE SENA, à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
com a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do
CP, com o direito de apelar em liberdade e com a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM; - por vinte e três
vezes, a Acusada IZABELA DA SILVA PESSOA, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o direito de apelar em liberdade; e condenou, como
incurso na sanções do art. 308 do CPM, na forma do concurso continuado de crimes (art. 71,
caput, do CP): - por dezoito vezes, o Acusado EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA, à
pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com a fixação do
regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, com o
direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto do
crime em favor da União, no valor de R$ 62.039,96 (sessenta e dois mil e trinta e nove reais e
noventa e seis centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM; - por doze
vezes, o Acusado JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, à pena de 3 (três) anos, 9 (nove)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial aberto, nos
termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o direito de apelar em liberdade e, como efeito
da condenação, com a perda do produto do crime em favor da União, no valor de R$
15.236,04 (quinze mil e duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos), nos termos do art.
109, inciso II, alínea “b”, do CPM; - por dez vezes, o Acusado JORGE CRISTOVÃO
FURTADO CAVALCANTE, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, com a fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea
“c”, do CP, com o direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda
do produto do crime em favor da União, no valor de R$ 47.018,12 (quarenta e sete mil e
dezoito reais e doze centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM; - por
quarenta e duas vezes, o Acusado JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, à pena de 6 (seis) anos,
6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial
semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, com o direito de apelar em
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liberdade, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no
art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM, e, como efeito da condenação, com a perda do
produto do crime em favor da União, no valor de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil e cento e
trinta reais e oito centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Leia-se
a
ementa
do Acórdão
hostilizado
(Processo
nº
7000155-
85.2023.7.00.0000, evento 72):
APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 308 E 309
DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
EMPRÉSTIMOS.
DOAÇÕES.
OUTROS
NEGÓCIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE
DELITIVA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Devem ser mantidas as condenações dos acusados sempre que o conjunto probatório conferir
certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
No caso, entre outras provas coligidas nos autos, ressalta-se a presença de frequente e vultosa
movimentação financeira ocorrida entre os Acusados, militares que tinham o dever de
fiscalizar a entrega de gêneros alimentícios, e os representantes de empresa que sequer
contava com infraestrutura compatível com os deveres assumidos perante a Administração
Castrense.
Justificativas irrazoáveis desassociadas de provas idôneas não ilidem a responsabilidade
criminal dos Acusados, uma vez que não são aptas a esclarecer a movimentação financeira
mantida entre os envolvidos nem as irregularidades por eles praticadas na empreitada
criminosa.
Os Acusados praticaram vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019. Trata-
se, portanto, de uma pluralidade de condutas a configurar hipótese de continuidade delitiva.
A constatação da continuidade delitiva não impede a valoração negativa da circunstância
judicial referente à extensão do dano, sobretudo quando verificada a presença de quantidade
abundante de crimes.
Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.
O Decisum foi publicado no DJe de 19/4/2024.
As Defesas, devidamente intimadas, opuseram os presentes aclaratórios, nos
quais alegam haver omissões e contradições no Acórdão hostilizado, requerendo, alfim, a
absolvição dos Acusados, a mitigação das reprimendas impostas e, por fim, o
prequestionamento da matéria constitucional (Processo nº 7000155-85.2023.7.00.0000,
eventos 83 e 85/89).
Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de Contrarrazões da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pelo não
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o Relatório.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Antes do enfretamento do mérito, faz-se premente analisar preliminar de não
conhecimento arguida pelo Ministério Público Militar em sede de Contrarrazões apresentadas
no evento 8.
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
Aduz a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 8):
Preliminarmente, contrariamente às extensas argumentações das Defesas Constituídas, não se
vislumbra no Acórdão guerreado obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem
sanados pela estreita via dos Embargos de Declaração.
(...)
A Lei estabeleceu que os Embargos de Declaração são complementares, na medida em que as
decisões, no caso, Acórdãos, não atendem aos requisitos de clareza, inteligibilidade, coesão
ou completude. Significa dizer que o recurso de Embargos de Declaração, atendidos os
requisitos legais, não se presta a rediscutir questões já enfrentadas pelo Acórdão.
Analisando os fundamentos trazidos à tona, força é convir não assistir qualquer razão aos
Embargantes, visto que todos os argumentos esposados, ao revés de demonstrar omissão e/ou
contradição no Acórdão guerreado, intenta mesmo é rediscutir o quanto já exaustivamente
analisado por esse Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação n.º 7000155-
85.2023.7.00.0000, objetivo para o qual não se revela cabível a via processual eleita, razão
pela qual os Aclaratórios não devem ser conhecidos.
(...)
Ante o exposto, esta Procuradoria-Geral da Justiça Militar postula, em preliminar, pelo não
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis,
pois objetivam, tão só, a rediscussão de teses já muito bem analisadas nos autos do Acórdão
vergastado.
Deve ser rejeitada a presente preliminar.
De início, cumpre reconhecer o acerto da PGJM ao apontar que os embargos
ora apresentados, de fato, buscam rediscutir a matéria decidida em sede da Apelação n.º
7000155-85.2023.7.00.0000.
Porém, não há como ignorar que, para fazê-lo, as Defesas apontaram supostas
ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades, ainda que, nitidamente, tais
indicações tenham se dado de maneira marginal aos tópicos que verdadeiramente abordaram
em suas manifestações.
Os Embargos de Declaração se prestam à integração da Decisão contra a qual
são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades, obscuridades,
contradições ou omissões. Ou seja, a eventual modificação do Acórdão hostilizado deve,
necessariamente, obedecer aos limites das ambiguidades, obscuridades, contradições ou
omissões apontadas pelo Embargante.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, havendo a indicação, ainda que precária, desses requisitos, a
depuração do que, de fato, deles decorrem, via de regra, deverá ser feita no mérito.
Veja-se o seguinte julgado desta Corte a propósito do tema:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em
um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e
a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de
Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
De início, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater um a
um os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, seu posicionamento,
desde que tais razões de decidir, ainda que não respondam diretamente aos pedidos
defensivos, sejam suficientes para afastá-los.
No presente caso, vislumbra-se, com clareza, que todos os argumentos
defensivos foram contemplados pelos fundamentos do Acórdão hostilizado, no qual não se
observam quaisquer ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades.
Para melhor organização do presente feito, abordar-se-ão separadamente os
recursos.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A) CAP R/1 EX JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
A Defesa do Acusado apontou a seguinte omissão (evento 1, doc. 1):
Tal como ocorreu na sentença, o Acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal
Castrense, ao decidir, omitiu-se quanto à análise de que houve prova de empréstimo por
parte do Sargento Weidson com o Capitão Fabres.
Consta, porém, no Acordão hostilizado o seguinte:
Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado, argumenta a
Defesa (evento 1, doc. 16):
Na sentença, o juiz de piso afirmou, nas fls. 28, número 3, que o apelante comprovou, em
depósitos, o empréstimo de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) tendo se beneficiado com
o valor de R$ 15.236,04 (quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos). Daí ele
conclui que tais valores são relativos a propina. Mesmo tendo sido afirmado em documento e
comprovado no interrogatório do sargento Weidson de que havia tomado emprestado dinheiro
com o Capitão Fabres, tal fato foi ignorado. Para o magistrado, dinheiro emprestado em
espécie não pode ser considerado. A palavra do acusado Weidson, em sede de interrogatório
também não tem validade. Para ele, somente vale a interpretação que ele dá aos fatos, ainda
que improvados.
(...)
(...) Primeiramente ele nega a prova que foi apresentada pelo apelante, quer seja de forma
escrita quando o próprio sargento Weidson declarou que havia tomado dinheiro emprestado
com o Capitão Fabres. Em segundo plano, o interrogatório dos dois, tanto o Fabres quanto o
Weidson não foram considerados como prova. Se tais atos não tivessem aproveitamento no
processo, não haveria porque existir previsão deles na norma processual. Na realidade o juiz
negou-lhes veracidade. (...)
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e desassociada das
irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora declinado ao longo
do voto.
É mais fácil enxergar os fatos da forma que eles se apresentam. O Acusado aderiu à trama
criminosa recebendo propina para isso. Em contrapartida, beneficiou a empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA.
Em seguida, aduz a Defesa (evento 1, doc. 1):
Outro ponto importante é que para os tenentes absolvidos, mesmo diante de valores maiores
do que o que não se conseguiu provar através de depósitos de empréstimo, o magistrado
considerou irrelevantes para os tenentes mas considerou de forma exacerbada para o Capitão
Fabres. Feriu-se, assim, o princípio da igualdade e o STM se omitiu em analisar tal situação.
De forma semelhante, o Tribunal entendeu que os acusados absolvidos não tinham
conhecimento dos ilícitos que eram praticados pela acusada Isabela. No entanto, quanto ao
capitão Fabres, afirmaram que ele recebeu materiais com base em notas fiscais falsificadas,
as quais ele também não tinha como saber. Mais uma vez restou demonstrado que o princípio
da igualdade no julgamento não foi respeitado.
Ocorre que esse ponto, igualmente, foi abordado no julgamento do Apelo em
questão, colaciona-se o trecho pertinente:
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segue a Defesa (evento 1, doc. 16):
Também entendo que os acusados Alisson e Victor não são culpados neste processo, mas
também, de idêntica forma, o acusado Fabres também merece ser absolvido por falta de
provas decorrente da dúvida.
É interessante como o juiz sentenciante se contradiz em termos de análise. Quando analisa a
situação dos tenentes Alisson e Victor Hugo na página 17, terceiro parágrafo da sentença, ele
afirma que o MPM não se desincumbiu do ônus probatório, situação que o próprio MP
também concluiu e por isso pediu a absolvição de todos. No entanto, quanto ao apelante,
situação de total ausência de prova, inclusive com prova contrária no sentido de que o
dinheiro que recebeu foi de pagamento de empréstimo, mesmo com manifestação ministerial
no sentido de que não conseguira produzir prova suficiente para condenação, o magistrado,
resolve por si mesmo, afirmar que havia prova e com isso produziu um edito condenatório. A
situação é totalmente discrepante.
Os casos citados são completamente distintos.
Conforme já exposto no começo do presente voto, o Juízo a quo absolveu os representantes da
empresa AB COMÉRCIO em razão de identificar, em sua visão, dúvida razoável quanto ao
fato de esses Acusados desconhecerem os trâmites ilegais de sua subcontratada IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, as ilegalidades ainda existiriam, porém, sem o conhecimento
da AB COMÉRCIO. O crime de corrupção ativa/passiva, desse modo, ocorreria ainda entre os
mesmos corruptores e corrompidos.
Com relação ao Acusado CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS o que há é a certeza
da consumação do crime, uma vez que recebeu valores ilícitos para atestar notas fiscais
irregulares, de modo a favorecer empresa que não detinha estrutura para realizar as entregas
de gêneros alimentícios na forma contratada com a Administração Castrense.
Tem-se, portanto, que o Acusado não foi meramente enganado por militares mal
intencionados, ele tomou assento com eles e participou, como se fosse um sócio, dos intentos
criminosos do Acusado ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA.
Não há, portanto, como acolher os presentes Embargos.
B) 1º SGT EX JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
A Defesa do Acusado em questão aduz a existência de contradição e de omissão
a serem sanadas. Quanto à primeira, assim se manifestou (evento 1, doc. 2):
Fato que merece destaque e sustenta o fundamento da contradição apontada é que a ação
penal desde o princípio carece de elementos mínimos capazes de sustentar o fundamento da
denúncia e assim ensejar a condenação do embargante, não havendo qualquer prova do
elemento objetivo do tipo, in casu, receber vantagem indevida em razão da função que ocupa,
não prosperando a acusação quanto ao crime de corrupção passiva, o que se consusbstancia
com a previsão do Art. 439, “a” e “e”, do CPPM, perfeitamente aplicável ao caso do
embargante, devendo o julgado ser reanalisado para fins de absolvelo, frisa-se, assim como
requerido pelo órgão Ministerial.
Insta salientar a contradição com relação ao embargante e sua função exercida por longos
anos no Hospital Geral do Exército (HGeF), e assim em nenhum momento restou comprovado
nos autos que a função do 1º Sargento Jorge Luiz do Nascimento tinha a natureza de chefia,
até mesmo pelo fato das chefias serem exercidas somente por Oficiais, nem tampouco cabia ao
embargante a fiscalização de da entrega de gêneros, assim como fora aduzido no R. Acórdão,
Acórdão, senão vejamos:
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Ademais, Eméritos julgadores, ao embargante não cabia fiscalizar a entrega de gêneros, nem
sequer recebê-los, senão vejamos:
(...)
Ocorre que tal argumento foi devidamente abordado pelo Acórdão hostilizado
nos seguintes termos:
Em se avançando, a Defesa do 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO aduz que, primeiro,
não era ele responsável pelo efetivo recebimento dos gêneros alimentícios e, segundo, que
todo o procedimento de recebimento desses produtos se deram de maneira adequada, o que
obstaria sua condenação. Veja-se (evento 1, doc. 15):
O fato do apelante fazer parte do quadro de funcionários do Serviço de Aprovisionamento não
o qualifica como possível fraudador no processo de recebimento, simplesmente porque o
mesmo não possuía a atribuição de recebimento de materiais (...).
Ocorre que os autos demonstram a irregularidade das NF-e que foram atestadas pelo Acusado
e, bem assim, a incapacidade de a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA fazer as
entregas a que tinha se comprometido. Em outras palavras, inexiste dúvida de que o Acusado
recebeu valores indevidos para o recebimento a menor de produtos alimentícios por meio de
atestes de NF-e falsas, independentemente da participação de outros militares no processo
administrativo que, ao contrário do Acusado, não receberam valores ilícitos.
Da sua leitura, observa-se a inexistência de contradição, uma vez que, conforme
seu conteúdo, o Acusado exerceu importante papel na trama criminosa descortinada nos
autos, uma vez que cabia a ele o ateste de Notas Fiscais eletrônicas falsas. Não por acaso ele
foi beneficiado com vantagens indevidas, tudo conforme o Acórdão hostilizado.
Não se vislumbra, portanto, a contradição indicada.
Em se avançando, a Defesa apontou ainda a seguinte suposta contradição
(evento 1, doc. 2):
Percebe-se ainda, contradição no julgado pois quanto às movimentações financeiras entre o
embargante e os réus Amorim, Empresa Isabela e sua sócia, existe sim prova idônea a
esclarecer a regularidade de tais movimentações, a saber, os depoimentos uníssonos dos
acusados, os quais afirmam que eram decorrentes de empréstimos, e até mesmo se percebe
também nas provas juntadas, no caso as movimentações financeiras, que houve transferências
feitas do embargante para o Sr. Amorim. Assim, sendo, como se pode afirmar que Amorim e
Isabela pagavam propina para o embargante se o próprio embargante fez transferências de
sua conta para Isabela e Amorim?
Conforme afirmado, a maior parte dos empréstimos eram feitos diretamente ao Amorim, em
mãos e um aparte foi feita via transferência bancária, além do negócio da venda de um carro
a ser pago em diversas parcelas como relatado no recurso de Apelação.
Nesta senda, é contraditório afirmar que não havia provas idôneas a comprovar a
regularidade das movimentações financeiras, quando parte dessas movimentações ocorreu de
forma inversa, do embargante para AMORIM, O QUE JUSTICA que ali ocorreu de fato o
EMPRESTIMO.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que a Decisão desafiada explicou a situação sem qualquer contradição,
veja-se o trecho pertinente:
A Defesa do Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, afirma que os valores
recebidos por ele não se devem a qualquer cometimento de ilícitos, uma vez que teriam como
origem empréstimos pessoais e a venda de um carro, parcelado em 20 (vinte vezes).
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e desassociada das
irregularidades por ele cometidas, como o ateste de Notas Fiscais Eletrônicas que não
constavam na base de dados da SEFAZ-CE.
Do mesmo modo, a prova de tais fatos incumbiria à Defesa, o que não foi realizado. Por
exemplo, a venda de um carro, como bem sabido, é operação da vida civil que, certamente,
deixa vestígios que poderiam ter sido apresentadas ao Juízo a quo, o que não foi feito. Não
bastam, assim, as simples declarações realizadas em sede de Juízo, absolutamente dissonantes
dos demais elementos probatórios dos autos, para o desfazimento de sua responsabilidade
criminal.
Inexiste, no ponto, contradição a ser sanada.
Aduz ainda a Defesa, quanto a outra eventual contradição (evento 1, doc. 2):
Esta Corte no R. Acórdão pretende justificar seu entendimento para assim confirmar a
condenação do magistrado a quo, no fato de terem sido atestadas notas fiscais pelo
embargante, as quais são denominadas por este Tribunal de notas contrafeitas, sem nenhuma
prova nos autos de que as notas eram irregulares, simplesmente por não constar no sistema da
SEFAZ.
Ocorre que se as notas são contrafeitas como foram pagas pelo setor de tesouraria e
conformidade, dos quais o embargante não fazia parte, se para o processo de pagamento é
necessário por estes setores confirmar junto à SEFAZ a regularidade da nota fiscal para só
após concluir o processo de pagamento?
Como o embargante iria saber se a nota era “contrafeita” se a ele não cabia conferir a
regularidade da nota fiscal junto à SEFAZ, tarefa estranha ao seu setor, já que estas eram
devidas pelos setores de tesouraria e conformidades?
Como seria possível ao embargante concluir que a nota era contrafeita e assim deixar de
atestá-la se quando esta vinha para o seu ateste a mercadoria já tinha sido conferida e
recebida pelos responsáveis, o Oficial de dia e Chefe de depósito, cabendo-lhe somente atestar
o recebimento da nota para envio ao setor competente para os demais prosseguimentos até o
processo final de pagamento?
Como seria ainda plausível o fornecedor, no caso os Acusados Isabela e Amorim pagarem
propina ao embargante se este não era responsável nem por receber, nem conferir os gêneros
entregues pela Empresa Isabela, nem tampouco fazia parte dos setores de conferencia da nota
junto à SEFAZ e posterior processo de pagamento?
Em suma, qual a irregularidade comprovada nos autos cometida pelo embargante se este
atestava a nota após a mercadoria ter sido entregue na Unidade militar, conferida e recebida
por outros militares no Hospital do Exército, E ASSIM NÃO PARTICIPAVA DO PROCESSO
DE ENTREGA NEM TAMPOUCO TINHA A FUNÇÃO DE FISCALIZAR E GERIR A
ENTREGA DE GENEROS naquela unidade militar?
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante o exposto é correto afirmar que a contradição apontada corrobora para a
reapreciação do julgado para assim absolver o embargante por haver insuficiência de provas,
senão ausência a concluir que pelo ateste de notas fiscais recebeu o embargante vantagem
indevida, se em nada este poderia contribuir para facilitar qualquer irregularidade por parte
da empresa na entrega de gêneros, quando, ainda, nunca fora constatada qualquer
irregularidade nas depósitos, mesmo com tantas auditorias realizadas na Unidade Militar ,
fato comprovado pelos Chefes da unidade, os quais ouvidos em juízo afirmaram nunca ter
havido falta de material, ou ter sido apontada qualquer irregularidade nos processos de
entregas de mercadorias da unidade militar em tela, o HGEF.
A Defesa, no ponto em questão, ignora a completude das provas colhidas nos
autos e apresentadas na Sentença condenatória que, posteriormente, fora confirmada por esta
Corte.
Não há contradição qualquer a ser sanada no ponto. Resta bastante claro que o
Acórdão desafiado (i) explorou a questão da contrafação das Notas Fiscais, (ii) explicou o
papel do Acusado na trama criminosa que levou a Administração Castrense, ludibriada, a
pagar valores superiores aos bens que efetivamente recebeu e (iii) que o Acusado recebeu
vantagens indevidas para fazer parte da empreitada ilícita.
Argumenta, ainda, a Defesa (evento 1, doc. 2):
O julgado também é contraditório ao afirmar que “que não opera no presente caso o
princípio do “in dubio pro reo”, uma vez que não existe dúvida razoável em favor do Acusado
que possa elidir sua responsabilidade penal.” Vejamos:
(...)
Aduz ainda o R. Acórdao que “A Defesa afirma, ainda, que o Juiz estaria obrigado a acolher o
pedido ministerial de absolvição, por força do sistema acusatório, em que há a separação
entre os Órgãos Acusador e Julgador (evento 1, doc. 15):
Esta Corte, porém, já tem jurisprudência pacífica no sentido que o Julgador pode condenar,
ainda que o Ministério Público Militar, titular da Ação Penal Militar, requeira a absolvição do
Acusado em sede de alegações finais. (...)”
Ora, Eméritos julgadores, no sistema acusatório prevalece a efetiva separação entre o órgão
investigatório e o órgão julgador, o que significa que o Juiz não deve (e nem pode) buscar
provas para confirmar seu subjetivo entendimento sobre os fatos. Neste sentido, entende-se
que ele é neutro e imparcial, cabendo às partes a produção das provas.
(...)
Quanto á dosimetria, é contraditório o julgado a manter a pena imposta na sentença, quando
se faz-se imperioso reconhecer a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, no que
tange à fixação da pena-base do delito imputado ao embargante.
(...)
Do exposto é contraditório o julgado quanto a dosimetria da pena e assim merece ser
reapreciado para fins de em sendo mantida a condenação, o que não se espera pelos
argumentos já aduzidos, seja a pena recalculada para o patamar mínimo, sendo, assim
excluídas as penas acessórias posto que indevidas ante a realidade fática e jurídica elencada
nas Razões recursais.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos pontos acima citados, observa-se que a Defesa, ao invés de apontar uma
contradição clara havida no Acórdão, passa, tão só, a expor o seu descontentamento com a
decisão tomada por esta Corte. Inexistindo contradição sobre a qual se possa manifestar, não
podem os presentes argumentos serem conhecidos no presente momento processual.
Em se avançando, a Defesa passa a apontar supostas omissões, como se vê
(evento 1, doc. 2):
Em toda a instrução processual, ficara comprovado que ao embargante não cabia a função de
receber material, nem fiscalizar as entregas, nem ainda conferir as mercadorias entregues.
Porém o julgado em nenhum momento apreciou tal prova, inclusive os depoimentos
testemunhais para assim excluir a tese do recebimento de material a menor o qual ensejaria o
recebimento de vantagem indevida. Ademais, o julgado neste sentido, ainda compara o
embargante com os demais acusados e assim afirma que “os militares que tinham o dever de
fiscalizar a entrega de gêneros alimentícios...”, quando a este não cabia tais funções.
Neste diapasão, é mister salientar que merece reforma o julgado para o fito de analisar os
depoimentos e demais provas colhidas na instrução da Ação penal, para assim excluir do
julgado a tese deque o militar era responsável pelas entregas, e ou fiscalização destas e sua
gerencia, pra ao final absolver o embargante da condenação imposta ante a suposta conduta
do militar a qual ensejaria recebimento de vantagem indevida.
Inexiste a omissão apontada pela Defesa, sendo certo que o trecho do Acórdão
que trata de tal tema já foi reproduzido. Para melhor compreensão, ele será novamente
colacionado (evento 1, doc. 2):
Em se avançando, a Defesa do 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO aduz que, primeiro,
não era ele responsável pelo efetivo recebimento dos gêneros alimentícios e, segundo, que
todo o procedimento de recebimento desses produtos se deram de maneira adequada, o que
obstaria sua condenação. Veja-se (evento 1, doc. 15):
O fato do apelante fazer parte do quadro de funcionários do Serviço de Aprovisionamento não
o qualifica como possível fraudador no processo de recebimento, simplesmente porque o
mesmo não possuía a atribuição de recebimento de materiais (...).
Ocorre que os autos demonstram a irregularidade das NF-e que foram atestadas pelo Acusado
e, bem assim, a incapacidade de a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA fazer as
entregas a que tinha se comprometido. Em outras palavras, inexiste dúvida de que o Acusado
recebeu valores indevidos para o recebimento a menor de produtos alimentícios por meio de
atestes de NF-e falsas, independentemente da participação de outros militares no processo
administrativo que, ao contrário do Acusado, não receberam valores ilícitos.
Ainda, a Defesa alega a existência da seguinte omissão (evento 1, doc. 2):
O Julgado ainda fora omisso ao não analisar sobre as transações financeiras efetuados pelo
embargante ao Sr. AMORIM, as quais se referiam a empréstimos, fato confirmado pelo
próprio Amorim, porém o julgado não se posiciona quanto a essas transações inversas, as
quais ocorreram do embargado para o acusado Amorim e ISABELA, e assim contraria a teses
de que o embargante recebia propina quando no caso estava apenas recebendo o pagamento
pelos empréstimos firmados com o acusado supramencionado.
Tais argumentos, entretanto, foram analisados pelo Acórdão hostilizado, como
se vê:
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, afirma que os valores
recebidos por ele não se devem a qualquer cometimento de ilícitos, uma vez que teriam como
origem empréstimos pessoais e a venda de um carro, parcelado em 20 (vinte vezes).
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e desassociada das
irregularidades por ele cometidas, como o ateste de Notas Fiscais Eletrônicas que não
constavam na base de dados da SEFAZ-CE.
Do mesmo modo, a prova de tais fatos incumbiria à Defesa, o que não foi realizado. Por
exemplo, a venda de um carro, como bem sabido, é operação da vida civil que, certamente,
deixa vestígios que poderiam ter sido apresentadas ao Juízo a quo, o que não foi feito. Não
bastam, assim, as simples declarações realizadas em sede de Juízo, absolutamente dissonantes
dos demais elementos probatórios dos autos, para o desfazimento de sua responsabilidade
criminal.
(...)
De início, importa salientar que as transferências realizadas pelo Acusado não têm o condão
de diminuir a reprimenda a ele aplicada. Isso porque tem-se que a transferência foi realizada
entre Acusados, e não em favor da Administração Castrense, não havendo que se falar em
“dedução no que tange à ‘continuidade delitiva’”.
Outrossim, como bem explicado pelo Juízo a quo, há sim nos autos circunstância apta a
exasperar a pena-base do Acusado. O Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
recebeu 37 (trinta e sete) transferências bancárias e 5 (cinco) pagamentos mediante cheques,
totalizando a quantia de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil e cento e trinta reais e oito
centavos).
Não há, portanto, como acolher os presentes Embargos.
C) CIVIL IZABELA DA SILVA PESSOA
A Defesa da Acusada em questão aduz a existência de omissão a ser sanada e
assim se manifestou (evento 1, doc. 3):
In casu, pode-se dizer que a Decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar foi omissa ao
condenar a Embargante sob o argumento de que a empresa Izabela Distribuidora não possuía
suporte algum para fornecer alimentos às Forças Amadas, sem considerar, entretanto, os
depoimentos dos ex-funcionários da referida empresa – os quais atestaram a plena capacidade
dela.
Assim, descartar a argumentação suscitada pela defesa, levantando, ainda, meras suposições
de que a Embargante estava envolvido em esquemas criminosos representa uma omissão
gravíssima, ferindo, inclusive, o princípio da presunção de inocência.
Ora, Excelência, é inequívoco que a prova testemunhal não possui menos importância ou
valor do que qualquer outra, não podendo, assim, que a ela seja feita tábula rasa.
Ocorre que não houve omissão no ponto.
Importa salientar, mais uma vez, que o Julgador não é obrigado a abordar
individualmente todos os argumentos expostos pela Defesa, sendo necessário, porém, que
indique a fundamentação de sua decisão, que, a seu turno, deve ser apta a afastá-los.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, colaciona-se um dos trechos do Acórdão que abordam a
precariedade da estrutura da empresa da Acusada, incompatível com os serviços que deveria
prestar perante à Administração Militar:
Importante ressaltar que os autos revelam, ainda, que a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA, a despeito da precária infraestrutura e da pequena quantidade de funcionários, firmou
com a Administração Castrense contratos incompatíveis com sua capacidade operacional,
totalizando, no período de 1º/1/2015 a 10/3/2020 (analisado pela Quebra de Sigilo Bancário),
a quantia de R$ 3.499.245,31 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), advindos de contratações com as Forças
Armadas. Por ser esclarecedor, transcreve-se o trecho da Sentença hostilizada que aponta a
contradição havida entre os vultosos valores operados pela referida empresa e a sua diminuta
estrutura (evento 1, doc. 10):
Em que pese não possuir porte estrutural adequado, a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA ascendeu subitamente no mundo comercial, firmando vultosos contratos com o Exército
Brasileiro, e auferindo discrepante margem de lucro.
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA foi fundada em 1/1/2015 e firmou seu primeiro vínculo
com a Administração Pública em 06/05/2015, cujo pregão, promovido pelo Governo do
Ceará, foi publicado e divulgado na internet em 23/02/2015, poucos dias após a data de sua
constituição. Ressalte-se que a empresa não tinha nenhum empregado cadastrado na RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais, o que só veio a ocorrer em 02/05/2018. Ademais,
firmou contrato com as Forças Armadas em 10/08/2015 e 02/09/2015 em valores vultosos (ev.
1, doc. 1, fl.2 – PQS 7000022-39.7.10.0010).
O precário serviço de entregas dos insumos contratados era patente, vez que, conforme relato
do denunciado 1º SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, o próprio Ex-Sgt WEIDSON fazia
entregas atinentes à IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, inclusive, quando ainda estava no
serviço ativo e no horário de expediente (ev. 1, doc. 24, fl. 3 do IPM nº 7000012-
92.202.7.10.0010).
Esta evidente ausência de porte estrutural, no entanto, não impediu que a IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA se beneficiasse com o montante de R$ 3.499.245,31 (três milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos)
advindos de contratações com as Forças Armadas, o que representou 86% de seus créditos
totais, considerando o período da quebra de sigilo bancário (01/01/2015 A 10/03/2020).
Constatou-se que, no mesmo período, a margem de lucro da IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA foi elevadíssima, quando comparada a empresas do mesmo ramo, já consolidadas no
mercado local. Por exemplo, enquanto empresas como Atacadão e Pão de Açúcar tiveram,
respectivamente, Margem Bruta (divisão entre lucro bruto e receita de vendas) de 20% e 25%,
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, no mesmo interregno temporal obteve margem de 68%
(ev. 175, doc. 2, fls. 77-80 – PQS n. 7000022-39.7.10.0010).
Outro ponto que não se pode ignorar é a inconsistência superlativa entre os produtos
adquiridos pela empresa em questão e aqueles vendidos. A instrução criminal revelou que
eram vendidos muito mais produtos do que adquiridos, o que, por óbvio, é impossível. A
respeito desse ponto, veja-se o relatório produzido pelo Centro de Apoio à Investigação –
CPADSI (Processo nº 7000022-39.2020.7.10.0010, evento 175, doc. 2, fls. 81 a 84).
(...) optou-se por focalizar o comportamento das compras e das vendas relacionadas a alguns
produtos específicos129, de modo a confrontar preço e quantidade comprada com preço e
quantidade vendida.
A tabela abaixo demonstra o total de entradas (compras) e total de saídas (vendas),
concernentes ao produto “água mineral sem gás em copos de 200 ML (duzentos mililitros)”:
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Repara-se da tabela acima que a IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA obteve exorbitante
margem de lucro, no percentual de 95%, com a venda do produto especificado.
A margem de lucro elevada é ocasionada pela enorme diferença entre a quantidade comprada
e a vendida. A investigada comprou 134 caixas de 48 unidades do produto. Porém, registrou-
se a saída (venda) de 3.141 caixas, também com 48 unidades de copos de água mineral com
200 ML.
Se detectou circunstância semelhante na venda do produto “Arroz Tipo1 Branco”:
(...)
A margem de lucro com a venda do produto transcrito na tabela acima representou 87%. A
investigada comprou a quantidade de 210 kg (duzentos e dez quilogramas) e vendeu 1.500 kg
(mil e quinhentos quilogramas).
No que se refere aos produtos relacionados à Filés de Peixe (badejo, linguado, tilápia) se
constataram pouquíssimas compras de natureza similar. A tabela abaixo resume os achados:
(...)
Assimila-se da tabela acima que a empresa investigada vendeu 5.200 kg (cinco mil e duzentos
quilogramas) de filés de peixe sem constar compras em quantidades equivalentes, as quais
totalizaram meros 30,8 kg (Trinta quilogramas e oitocentas gramas). Tal contexto
proporcionou uma margem de lucro de 99%.
O mesmo se observou em diversos outros produtos vendidos, citando-se a Tabela 17, a Tabela
18 e a Tabela 19 apenas a título exemplificativo. Em síntese, os dados expostos revelam
insuficiência de estoques para sustentar as vendas declaradas por meio das NF-e (vendas)
emitidas pela própria investigada.
Interessante frisar que a movimentação bancária a crédito da empresa investigada se
aproxima133 ao valor de receitas de vendas (notas fiscais de saída), exposto na Tabela 16,
página 79.
A IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA foi beneficiada com o montante de R$ 3.499.245,31
(86% dos créditos totais) provindo das Forças Armadas e de R$ 124.387,21 (3% dos créditos
totais) originado de órgãos estaduais e federais, o que totalizou R$ 3.623.632,52 (89% dos
créditos totais) (...).
A única conclusão possível é de que a empresa realizava a entrega de gêneros alimentares em
quantidade notadamente inferior ao devido, o que só foi possível com o auxílio de militares
que tinham o dever de fiscalizar o recebimento de tais produtos, razão pela qual foram
transferidos os valores a título de suborno, já descritos ao longo do presente voto.
Outrossim, confirma a empreitada criminosa dos Acusados o fato de que várias ordens
bancárias emitidas em seu favor, tinham por base Notas Fiscais Eletrônicas inexistentes, o que
mais uma vez conduz à conclusão de que tais transações não passavam de um engodo, para
conferir um verniz de legitimidade às operações fraudulentas dos ora Apelantes. Veja-se como
a Sentença do Juízo a quo abordou esse tema (evento 1, doc. 10):
É importante acrescentar que se constatou o recebimento de ordens bancárias pela IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA sem que a respectiva Nota Fiscal de venda constasse na base de
dados da SEFAZ-CE. Ao todo, verificaram-se 120 numerações de NF-e inexistentes, citadas
em diversas ordens bancárias emitidas por órgãos vinculados às Forças Armadas, o que
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

totalizou o montante de R$ 1.147.889,46 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) (ev. 175, doc. 2, fl. 78, 7000022-
39.2020.7.10.0010). Ressalte-se que boa parte destas notas foram atestadas pelos militares
que trabalhavam no setor de aprovisionamento, ora denunciados, CAP R1 EDSON SOARES
DE ALMEIDA SOUSA, CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS e 1º SGT JORGE
LUIZ DO NASCIMENTO (ev. 161, doc. 05, fls. 73-75, PQS 7000022-39.2020.7.10.0010).
Ora, apenas um de dois motivos podem explicar a inexistência destas notas fiscais. Primeira
hipótese: a empresa emite a nota no programa da SEFAZ e, dentro de 24h, a cancela, desde
que não tenha havido a circulação das correspondentes mercadorias. Segunda hipótese: a
empresa falsifica uma nota fiscal e a apresenta ao comprador (ev. 161, doc. 5, fls. 71-72, PQS
7000022- 39.2020.7.10.0010). No caso em apreço, considerando que as notas fiscais
ensejaram ordens bancárias à empresa, só nos resta concluir que ocorreu a segunda hipótese:
apresentação de notas fiscais falsificadas ao militar do setor de aprovisionamento,
responsável por sua conferência e ateste.
Outrossim, como bem demonstrou a DPU (evento 237), caso as notas fiscais houvessem sido,
de fato, canceladas, elas constariam na base de dados da SEFAZ-CE, com o status de
“cancelada”, o que não se deu no caso em apreço.
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
Tem-se, portanto, a soma de um conjunto de fatores que impõem a este magistrado a
conclusão lógica de que as transferências da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e WEIDSON
DE AMORIM DE SENA a militares atuantes nos setores de aprovisionamento tinham natureza
de propina, com o objetivo de suborná-los a atestar a entrada de produtos em quantidades
dissonantes da verdadeira. Resta cristalina, portanto, a incursão deste réu no crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Não há, portanto, como acolher os presentes Embargos.
D) EX-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA
A Defesa do Acusado ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA utilizou-se
de argumentação semelhante à da Acusada civil IZABELA DA SILVA PESSOA, de forma
que as mesmas observações e fundamentos devem ser levados em consideração a respeito de
seus pleitos.
E) CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
A Defesa do Acusado aduz a existência de omissão a ser sanada e assim se
manifestou (evento 1, doc. 5):
In casu, pode-se dizer que a Decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar foi omissa ao
condenar o Embargante por Corrupção Ativa, sem se atentar ao fato de não há qualquer
comprovação nos autos - seja mensagens, depoimentos ou documentos -, de que os valores
recebidos pelo Embargante, indubitavelmente, eram provenientes de práticas ilícitas.
Ora, Excelência, como destacado pelo Embargante, as quantias transferidas para ele eram
frutos de empréstimos, doações e outros negócios, não possuindo, nem em tese, origem ilegal.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, descartar a argumentação suscitada pela defesa, levantando, ainda, a suposição de
que, pelo fato de o Embargante receber determinadas quantias, ele estava envolvido em
esquemas criminosos, representa uma omissão gravíssima, ferindo, inclusive, o princípio da
presunção de inocência.
Ocorre que o Acórdão hostilizado abordou os pontos em questão, como se vê:
A Defesa do Acusado CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA requer a reforma da
Sentença de primeira instância, com sua consequente absolvição. Para tanto aduz (evento 1,
doc. 19):
Tendo isso em consideração, qual seria o sentido do Apelante usar as próprias contas e
vincular-se em uma “ação criminosa”, a qual se descoberta poderia ligar facilmente a ele?!
(...)
Ademais, ressalta-se que a atipicidade da conduta do Apelante em relação ao delito de
Corrupção Passiva, se dá tanto de modo objetivo, quanto subjetivo.
Objetivamente a conduta é atípica pois não preenche todos os elementos objetivos do tipo
penal incriminador, neste caso, falta o preenchimento das elementares do tipo “(...) mas em
razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”, ou seja, para que uma
conduta seja considerada típica, ela deve se encaixar perfeitamente ao disposto na lei e no
presente caso não se verifica isto, pois não há nos autos sequer uma indicação, de qualquer
pedido ou mesmo intenção de que o dinheiro supostamente movimentado pelo Apelante tenha
sido em razão de algum desejo de que este recebesse ou cedesse uma vantagem ilícita ou
promessa de benefício.
De outro lado, a conduta também é atípica subjetivamente, uma vez que o elemento subjetivo
necessário para configurar o crime de Corrupção Passiva, a saber, o dolo, não está
demonstrado nos presentes autos.
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que o Acusado recebeu propina
para que notas fiscais fraudulentas fossem atestadas em desacordo com a realidade das
entregas de produtos alimentícios, realizadas a menor do que deveriam, conforme já abordado
ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos os elementos do tipo criminal em questão e,
bem assim, indicam a presença do dolo do Acusado.
Os autos apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em quantidades
flagrantemente menores do que as devidas, como, igualmente, já fora tratado ao longo do
voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de identificar
diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA e aqueles por ela entregues.
Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado, assim se
manifestou a Defesa (evento 1, doc. 20):
O Apelante recebeu os valores acima citados a título de pagamento, não podendo presumir
que tal valor poderia ser fruto de ação criminosa.
Vejamos que não há razão pela qual se justifique a Condenação do Apelante, pois não há
provas de que este recebeu o dinheiro evidenciado nas Quebras de Sigilo Bancário com a
motivação de auferir vantagem ou benefício ilícito, fazendo que se torne imperiosa a verdade
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos fatos, que demonstram que o Sr. Edson Soares recebeu tais valores com a única finalidade
de obter recursos para ações lícitas e não tipificáveis, como em qualquer acordo de
empréstimo entre duas partes.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e desassociada das
irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora declinado ao longo
do voto.
Bem mencionada pela Sentença do Juízo a quo, a instrução criminal revelou que, além de ter
sido o Coordenador Técnico do Setor de Aprovisionamento do Comando da 10ª Região Militar
de 2016 a 2020, o Acusado atestou pelo menos 15 (quinze) notas fiscais irregulares.
De igual modo, importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em condenação,
não necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos agentes. O que se
busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos do tipo criminoso.
(...).
Não há, portanto, como acolher os presentes Embargos.
F) 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE
A Defesa do Acusado aduziu a existência de omissão no Acórdão. Veja-se
(evento 1, doc. 6):
In casu, pode-se dizer que a Decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar foi omissa ao
condenar o Embargante por Corrupção Ativa, sem se atentar ao fato de aquele nem sequer
trabalhava no setor de aprovisionamento, à época em que foram realizadas a maioria das
transferências dos valores objetos desta Ação Penal.
Assim, descartar a argumentação suscitada pela defesa, levantando, ainda, meras suposições
de que a Embargante estava envolvido em esquemas criminosos representa uma omissão
gravíssima, ferindo, inclusive, o princípio da presunção de inocência.
Ora, Excelência, o Embargante deixou a função de chefia do rancho em meados de 2016,
entretanto as ditas transferências foram feitas em datas como 18/04/2017, 16/06/2017,
06/09/2017 e 01/07/2019, ou seja, quando o Sr. Jorge Cristovão Furtado Cavalcante não mais
estava no comando do aprovisionamento.
Todos os pontos citados pela Defesa, entretanto, encontram-se abarcados pelo
Acórdão. Transcreve-se os trechos pertinentes:
A Defesa do Acusado 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE requer a
reforma da Sentença de primeiro grau, com sua consequente absolvição. Para tanto aduz
(evento 1, doc. 20):
(...)
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que o Acusado recebeu propina
para que notas fiscais fraudulentas fossem atestadas, em desacordo com a realidade das
entregas de produtos alimentícios, realizadas a menor do que deveriam, conforme já abordado
ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos os elementos do tipo criminal em questão e,
bem assim, indicam a presença do dolo do Acusado.
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em quantidades
flagrantemente menores do que as devidas, como, igualmente, já fora tratado ao longo do
voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de identificar
diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA e aqueles por ela entregues.
Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado, assim se
manifestou a Defesa (evento 1, doc. 20):
O Apelante recebeu os valores acima citados a título de pagamento, não podendo presumir
que tal valor poderia ser fruto de ação criminosa.
Sobre tal afirmação, compreende-se que é dever do Ministério Público Castrense provar que
os montantes transferidos eram frutos de corrupção, o que não aconteceu, tendo em vista o
instituto do In dubio Pro Reo.
Vejamos que não há razão pela qual se justifique a Condenação do Apelante, pois não há
provas de que este recebeu o dinheiro evidenciado nas Quebras de Sigilo Bancário com a
motivação de auferir vantagem ou benefício ilícito, fazendo que se torne imperiosa a verdade
dos fatos, que demonstram que o Sr. JORGE FURTADO recebeu tais valores com a única
finalidade de obter recursos para ações lícitas e não tipificáveis, como em qualquer acordo de
empréstimo entre duas partes.
Ademais, o Sr. JORGE FURTADO já realizou empréstimos, inclusive há anos e de maneira,
por vezes, informal. No caso em tela, foi repassado há muito tempo os valores devolvidos pelo
Sr. WEIDSON AMORIM, em um momento no qual o recebedor dos empréstimos estava em
necessidades, conforme já narrado e explicado, com a simplicidade cabível ao fato, nos autos
da Ação Penal em 1ª instância.
Outrossim, urge destacar que o Apelante, quando emprestava valores, fazia de modo
fracionado (R$ 2.000,00; 1.500,00; 3.000,00...) tendo a devolução feita pelo Sr. Weidson
Amorim sido feita de modo integral, o que justifica plenamente o recebimento de valores de
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos montantes menores.
É fulcral evidenciar que o Apelante sequer trabalhava no rancho na época em que foram
realizadas a maioria das transferências de valores objetos desses autos, (identificados no
Relatório juntado no Evento 175, doc. 2, fls. 20 e Evento 174 do Pedido de Quebra de Sigilo
Bancário nº. 7000022-39.7.10.0010), já que o mesmo deixou o cargo de chefia do
aprovisionamento em meados de 2016, além de ter passado longos períodos fora desse setor,
servindo em diversos outros além do rancho, fato que foi completamente ignorado por esse
Juízo.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e desassociada das
irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora declinado ao longo
do voto.
Bem mencionada pela Sentença do Juízo a quo, a instrução criminal revelou que o Acusado,
além de ter exercido a chefia do aprovisionamento, era superior do Acusado JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO, sendo seu superior hierárquico, servindo, ambos, na mesma seção do
Hospital Geral de Fortaleza.
Não há, portanto, como acolher os presentes Embargos.
DO PREQUESTIONAMENTO
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, as Defesas de todos os Acusados, em sede de prequestionamento,
aduziram que o Acórdão hostilizado afrontou preceitos constitucionais. Ocorre que, como
visto ao longo do presente voto, não houve ofensa de qualquer sorte à Constituição ou à
Legislação Infraconstitucional.
Todos os argumentos defensivos delineados ao longo de suas manifestações
foram devidamente debatidos pela Corte, inclusive no tocante às supostas ofensas de ordem
constitucional.
Em todas as ocasiões, como devidamente demonstrado, a Corte se manifestou
sobre o que requereu a Defesa, ou seja, de maneira expressa, sempre esclarecendo a
inexistência das alegadas agressões aos preceitos constitucionais.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, de não conhecimento dos embargos, e de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterados os termos
do Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364506v4 e do código CRC 25411f7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 10/10/2024, às 8:13:57
7000316-61.2024.7.00.0000
40001364506 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR